Tribunal: TJDFT
Processo: 0707289-37.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. DESPESAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCLUSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. ART. 323 DO CPC. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) DE No 14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar o requerido a pagar ao requerente a quantia de R$ 1.402,13 e as parcelas condominiais vencidas após o ajuizamento desta ação até a sentença.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 73702542). Não foram ofertadas contrarrazões.
3. Na origem, a parte autora ajuizou ação de cobrança de despesas condominiais vencidas, no valor de R$ 1.402,13, bem como as que se venceram no curso da lide e não forem pagas. Informou que de acordo com o artigo 16 da Convenção do Condomínio, cada condômino concorrerá para as despesas ordinárias do condomínio, contribuindo com a taxa mensal, fixada em Assembleia Geral, convocada para esta finalidade, devendo ser recolhidas até o dia 15 (quinze) de cada mês, concorrendo, também, às quotas que lhe couberem no rateio das despesas extraordinárias. Sustentou que o requerido se encontra com débitos em aberto, em relação a taxas condominiais. Diante da negativa de resolução da questão extrajudicialmente, ajuizou a presente ação.
4. Em suas razões recursais, a parte autora sustentou que as despesas condominiais possuem natureza de obrigação de trato sucessivo, devendo o executado adimplir as taxas condominiais enquanto perdurar a obrigação. Alegou que a manutenção da sentença nos termos em que foi proferida obrigaria a associação recorrente a ajuizar sucessivas ações de cobrança a cada novo período de inadimplência, o que geraria ônus processual desnecessário, sobrecarregaria o já elevado acervo do Poder Judiciário e afrontaria os princípios da economia, celeridade processual e segurança jurídica. Defendeu que a obrigação de pagar as taxas condominiais é líquida, certa e exigível mês a mês, sendo o quantum debeatur apurável por simples cálculo aritmético, preenchendo, assim, todos os requisitos para a aplicação integral da tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0715584-36.2019.8.07.0000 (IRDR 14). Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de incluir na condenação da parte requerida a obrigação de pagar as despesas condominiais vencidas e não quitadas no curso do processo, até a efetiva satisfação da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a inclusão, na condenação, das parcelas condominiais vincendas e não pagas até o integral cumprimento da obrigação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. É dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção de sua fração ideal, em razão da propriedade ou posse de unidade autônoma que integra o condomínio, conforme estabelece o artigo 1.336, inciso I, do Código Civil, e nos termos aprovados em assembleia condominial.
7. As cotas condominiais possuem natureza de obrigação de trato sucessivo, uma vez que se renovam mensalmente enquanto perdurar a condição de condômino. Consoante dispõe o artigo 323 do Código de Processo Civil, nas ações que tenham por objeto o cumprimento de obrigação dessa natureza, as prestações vincendas inadimplidas no curso do processo deverão ser incluídas na condenação, independentemente de requerimento expresso, até a satisfação integral do débito.
8. Admite-se a inclusão, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético, conforme tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 14. Embora fixada no âmbito das ações de execução, a referida tese vem sendo estendida às ações de cobrança, em razão da natureza de trato sucessivo das obrigações discutidas e da possibilidade de apuração do valor devido por meio de simples cálculo aritmético.
9. Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência reiterada deste Tribunal de Justiça, que reconhece a possibilidade de inclusão das prestações vencidas e inadimplidas no curso do processo em ações de cobrança de cotas condominiais: Acórdão 1828450, 0734768-67.2022.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2024, publicado no DJe: 22/03/2024; Acórdão 1929741, 0706349-66.2024.8.07.0001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2024, publicado no DJe: 11/10/2024; Acórdão 2002177, 0711311-11.2024.8.07.0009, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 06/06/2025; Acórdão 1958416, 0715373-31.2023.8.07.0009, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025 e Acórdão 1982098, 0702932-08.2024.8.07.0001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025.
10. Logo, tendo em vista o disposto no artigo 323 do CPC e o entendimento firmado no IRDR 14 deste Tribunal, aplicáveis ao presente caso, necessária a reforma parcial da sentença, a fim de incluir as parcelas inadimplidas que se vencerem no curso do processo até o efetivo cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada para que a condenação inclua as cotas condominiais vencidas e inadimplidas no curso do processo até o integral pagamento do débito.
12. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.